Tribunal: TJMT
Processo: 1050233-27.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050233-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEUMAR REGINA CAVALCANTE RIBEIRO - CPF: 031.825.656-80 (RECORRENTE), PAULO ANDRE CARVALHO DIAS - CPF: 014.960.221-90 (RECORRIDO), MAGNO JOSE CARVALHO DIAS - CPF: 016.234.111-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE INSANÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, ante o não comparecimento da parte autora à audiência de conciliação. A recorrente, assistida pela Defensoria Pública, argui a nulidade do julgado por prematuridade processual, ante ausência de citação do réu para o ato processual.

II. Questão em discussão

2\. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do feito por contumácia é válida quando a parte, assistida pela Defensoria Pública, não é intimada pessoalmente para a audiência.

III. Razões de decidir

3\. O ordenamento jurídico confere à Defensoria Pública a prerrogativa de intimação pessoal para todos os atos processuais, instrumento essencial à viabilização do acesso à justiça e à concretização do princípio da paridade de armas em favor dos hipossuficientes.

4\. A validade da sanção processual de extinção do feito por ausência do autor pressupõe a regularidade da intimação prévia, que por se tratar de matéria de ordem pública pode ser suscitada a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, a qual, no contexto do processo eletrônico, deve ocorrer mediante envio direto ao portal do defensor público, não se admitindo a mera publicação oficial como substituto eficaz.

5\. A inobservância da intimação pessoal do órgão de assistência jurídica e da parte assistida para ato que demanda sua presença obrigatória caracteriza cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, impondo a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6\. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento: "1. A Defensoria Pública possui a prerrogativa de intimação pessoal para todos os atos do processo, a qual deve ser realizada via portal eletrônico próprio, não sendo suprida por publicação no Diário da Justiça. 2. A ausência de intimação pessoal da parte assistida e de seu representante institucional para audiência de conciliação afasta a aplicação da pena de extinção por contumácia e gera nulidade por cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 186, §§ 1o e 2o; LC no 80/1994, art. 128, I; Lei no 9.099/95, art. 51, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Primeira Turma Recursal, N.U 1000403-87.2023.8.11.0090, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 23.04.2026; TJMT, Segunda Turma Recursal, N.U 1086951-57.2024.8.11.0001, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CLEUMAR REGINA CAVALCANTE RIBEIRO, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Cuiabá, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, em razão do não comparecimento da parte autora à audiência de conciliação designada.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a nulidade da sentença, alegando que a extinção do feito por ausência da Autora, em um cenário onde a citação dos Réus não se provou eficaz, pode configurar prematuridade processual. Pugna, assim, pela anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso em análise preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Malgrado o recurso autoral foque na ausência de citação da parte contrária em tempo hábil para participar da audiência de conciliação, verifica-se que a questão central vai além, recai ainda na inobservância da própria intimação pessoal da parte autora quando esta é assistida pela Defensoria Pública, para comparecimento à audiência de conciliação e validade da sentença de extinção pela contumácia.

Iniciando a análise pelo substrato normativo, é imperativo destacar que a Defensoria Pública goza de prerrogativas legais específicas destinadas a garantir o amplo acesso à justiça e a paridade de armas para os vulneráveis. O Código de Processo Civil, em seu artigo 186, estabelece o seguinte:

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1o O prazo tem início com a intimação pessoal do membro da Defensoria Pública, nos termos do art. 270, parágrafo único, deste Código.

§ 2o A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

No mesmo sentido, a Lei Complementar Federal no 80/1994, que organiza a Defensoria Pública, reforça em seu artigo 128, inciso I, a prerrogativa de "receber, inclusive quando lotado em núcleos de prestação de assistência jurídica, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, contando-se-lhe em dobro todos os prazos".

No caso concreto, observa-se que a extinção do feito ocorreu de forma prematura. A aplicação da sanção prevista no artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95 exige, como pressuposto inafastável, a regularidade da intimação prévia da parte. Tratando-se de assistida pela Defensoria Pública, a intimação para comparecimento em audiência — ato que depende exclusivamente de providência da parte — deve ser realizada de forma pessoal, tanto ao órgão de assistência jurídica quanto à própria interessada, para que não se configure o cerceamento de defesa.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para atos que exijam a presença da parte configura nulidade insanável. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, em razão da ausência da parte autora à audiência de conciliação, embora não tenha sido devidamente intimada, sendo assistida pela Defensoria Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por ausência da parte autora à audiência de conciliação quando inexistente sua intimação pessoal, em se tratando de parte assistida pela Defensoria Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por ausência à audiência pressupõe a prévia e regular intimação da parte, nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/95. A Defensoria Pública possui prerrogativa de intimação pessoal, conforme art. 186, §§1o e 2o, do CPC, especialmente quando o ato processual depende da presença da parte assistida. A ausência de intimação pessoal da parte autora compromete a validade do ato processual, impedindo a aplicação da penalidade de extinção por contumácia. A inobservância da forma legal de intimação configura cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A jurisprudência consolidada reconhece a nulidade da sentença quando não observada a intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública para audiência obrigatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por ausência à audiência exige a prévia intimação regular da parte. 2. A parte assistida pela Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente quando o ato processual depender de sua presença. 3. A ausência de intimação pessoal afasta a contumácia e enseja a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 51, I; CPC, art. 186, §§1o e 2o; LC no 80/1994, art. 128, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1009865-70.2025.8.11.0002, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 24/03/2026; TJMT, N.U 1003905-23.2022.8.11.0008, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 24/03/2026; TJMT, N.U 1086951-57.2024.8.11.0001, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 17/03/2026. (N.U 1000403-87.2023.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 01/05/2026)

Ademais, é imperativo reforçar que a intimação por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) não supre a necessidade da intimação pessoal eletrônica via portal do sistema para os membros da Defensoria Pública. A falta dessa comunicação direta obsta o defensor de exercer seu munus público e de orientar adequadamente o assistido sobre a necessidade de comparecimento ao ato. Reforço tal entendimento com o precedente desta 2a Turma Recursal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA INSTITUIÇÃO. NULIDADE DA AUDIÊNCIA E DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por IVONE DE FREITAS CAYUELA MARQUES contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, em razão da ausência da autora à audiência de conciliação. A recorrente, assistida pela Defensoria Pública, sustenta a nulidade da decisão ao argumento de que não houve intimação pessoal da instituição nem da própria parte para o ato, tendo sido realizada apenas publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para audiência de conciliação invalida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo prevista no art. 51, I, da Lei no 9.099/95 pressupõe a regular intimação da parte para comparecimento à audiência designada. 4. A Defensoria Pública possui prerrogativa legal de intimação pessoal para todos os atos processuais, conforme estabelecem o art. 186, §1o, do Código de Processo Civil e o art. 128, I, da Lei Complementar no 80/94. 5. A publicação do ato no Diário da Justiça Eletrônico não satisfaz a exigência de intimação pessoal da Defensoria Pública, a qual, no processo eletrônico, deve ocorrer por meio de comunicação direta no sistema eletrônico ao portal do defensor público. 6. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública compromete o exercício da assistência jurídica integral e configura cerceamento de defesa, o que acarreta a nulidade da audiência e dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A Defensoria Pública possui prerrogativa de intimação pessoal para todos os atos do processo, a qual não se supre com publicação no Diário da Justiça Eletrônico. 2. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para audiência designada enseja nulidade da audiência e da sentença subsequente por cerceamento de defesa. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 51, I, e 55; CPC, art. 186, §§1o e 2o; LC no 80/1994, art. 128, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1023007-75.2024.8.11.0003, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 17.11.2025, DJE 22.11.2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1001378-17.2025.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 11.11.2025, DJE 14.11.2025. (N.U 1086951-57.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026)

Portanto, a nulidade da sentença é medida que se impõe, devendo os autos retornar ao juízo a quo para a designação de nova audiência e nova tentativa de citação e intimação dos réus, bem como a intimação pessoal da recorrente e da Defensoria Pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para o fim de anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a designação de nova audiência de conciliação e a observância da intimação pessoal da parte autora e da Defensoria Pública.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator
#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026